Tribunal: TJMMG
Processo: 2000205-37.2024.9.13.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão julgador: JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-09-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 HABEAS CORPUS Processo n. 2000205-37.2024.9.13.0000 Referência: Processo n. 2000258-03.2024.9.13.0005 Relator: Desembargador James Ferreira Santos Julgamento: 19/09/2024 Publicação: 24/09/2024 Decisão: unânime EMENTA HABEAS CORPUS – ACORDO DE NÃO PERSECUSSÃO PENAL – INAPLICABILIDADE NA JUSTIÇA MILITAR – PACIENTE NÃO FAZ JUS AO BENEFÍCIO – PACIENTE EX-MILITAR NESTE MOMENTO – NÃO CONFIGURAÇÃO DO DELITO DE DESERÇÃO – QUESTÕES MERITÓRIAS – VIA INADEQUADA – MATÉRIA QUE DESAFIA MEIO IMPUGNATÓRIO PRÓPRIO – NÃO CONHECIMENTO. 1. Não cabe a ação constitucional de habeas corpus, contra decisão que negou acordo de não persecução penal a um acusado que a ele não faz jus, por não atender aos requisitos do art. 28-A, § 2º, II, do Código de Processo Penal, além do fato de não ser aplicável a concessão do benefício despenalizador no âmbito da Justiça castrense. 2. A ação de habeas corpus não é a via adequada para análise de questões meritórias, tais como as aventadas na hipótese destes autos, relacionadas à atual condição de ex-militar do paciente, bem como à consumação ou não do crime de deserção. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo paciente Kleverson Barbosa Sreeldin, impetrante/advogado Héber Marques Lobato e coator apontado o Juiz de Direito substituto da 5ª AJME, acordam os Desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em não conhecer da presente ação de habeas corpus. RELATÓRIO Trata-se de ordem de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrada em favor de Kleverson Barbosa Sreeldin, que responde pela prática do crime tipificado no art. 187 (deserção), c/c o art. 188, inc. I (atenuante especial), ambos do Código Penal Militar (CPM), nos termos da denúncia oferecida pelo Ministério Público, uma vez que, estando escalado para o serviço na Sala de Operações da 5ª Companhia (5ª Cia) do 1º Batalhão de Polícia Militar (1º BPM), na data de 26/04/2023, no horário das 8h30min às 19h00min, faltou nesse dia e nos oito dias posteriores, consumando-se, desse modo, o crime que lhe foi imputado. Alega o impetrante que, na primeira intervenção nos autos, nos termos do art. 3º, “a”, do Código de Processo Penal Militar (CPPM), c/c o art. 28-A do Código de Processo Penal (CPP), a defesa técnica do paciente TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 manifestou-se requerendo a suspensão do processo até a manifestação motivada do órgão acusatório, sobre a viabilidade de proposta do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), conforme os requisitos previstos na legislação. Disse que, na decisão do evento 25, contudo, acatando a manifestação do Ministério Público, o meritíssimo juízo da 4ª Auditoria de Justiça Militar Estadual (AJME) entendeu pela não aplicabilidade do ANPP na Justiça Militar. Falou que, por modificação na competência das auditorias, os autos foram redistribuídos ao meritíssimo juízo da 5ª AJME, o qual, manifestando seu entendimento distinto sobre a matéria em relação ao juízo anterior, determinou a intimação das partes para tomarem ciência da redistribuição e requerer o Ministério Público o que entendesse ser de direito. Com a vista concedida e depois de analisar as Certidões de Antecedentes Criminais (CAC) e as Folhas de Antecedentes Criminais (FAC), do paciente juntadas aos autos, o Ministério Público se manifestou pelo não oferecimento do ANPP ao acusado, uma vez que este não preenchia os requisitos previstos no art. 28-A, § 2º, II, do CPP, pugnando, na hipótese, pelo prosseguimento do feito. O impetrante, ainda assim, na resposta à acusação do evento 115, DEFESA PRÉVIA1, requereu, preliminarmente: (I) a remessa dos autos ao Órgão Superior do Ministério Público, com fulcro no art. 28-A, §14, do CPP; (II) a extinção da ação penal militar, tendo em vista a perda do status de militar do acusado (agora civil), o que representa ausência de condição de procedibilidade e prosseguibilidade da ação penal militar; (III) ausência de justa causa para a ação penal, haja vista que não se verifica, dos fatos narrados na denúncia, ter ocorrido ausência do paciente, por mais de 8 (oito) dias, razão pela qual não houve configuração do crime de deserção. Assinalou que, na sessão de instrução realizada no dia 14 de agosto de 2024 (Evento 134, ATA1), o egrégio Conselho Permanente de Justiça (CPJ) da 5ª AJME, ao apreciar a resposta à acusação, decidiu: (I) negar a pleiteada remessa dos autos ao Procurador-Geral de Justiça; (II) indeferir o pedido de extinção da ação por ausência de condição de procedibilidade e prosseguibilidade da ação penal militar; (III) indeferir a tese de não se constatar, a partir da denúncia, a ausência injustificada do acusado por mais de 8 (oito) dias. Falou que o indeferimento dos pleitos defensivos configura constrangimento ilegal, o que enseja a presente ação de habeas corpus para sanar a ilegalidade, cujo cabimento é assegurado no inciso LXVIII do art. 5º da Constituição Federal (CF) de 1988 e, igualmente, no art. 466 do CPPM. Informou que, no caso em apreço, a autoridade coatora indeferiu os pleitos da defesa em dissonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) e do Superior Tribunal de Justiça (STJ), bem como contrariando disposição expressa do § 14 do art. 28-A do CPP, além de permitir o prosseguimento da ação penal, sem justa causa, haja visa que a denúncia narra que “no dia 05/05/2023, à 00h00, completou-se 8 (oito) dias de ausência, configurando a prática do crime de deserção”, entretanto, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 considerando a apresentação do paciente no mesmo dia 05/05/2023, não há que se falar em ausência por mais de 8 (oito) dias. Alegou que a decisão impugnada incorre em constrangimento ilegal, pela flagrante ilegalidade da negativa de remessa dos autos ao Procurador-Geral de Justiça. Ponderou pela cassação da decisão impugnada para se declarar que, ao contrário do que ficou decidido, a interpretação sistemática do art. 28-A, § 2º, do CPP e art. 3º do CPPM autoriza a aplicabilidade do ANPP no âmbito da Justiça Militar, razão pela qual, tendo havido recusa por parte do Ministério Público em propor o ANPP, é imperiosa a remessa dos autos a órgão superior, nos termos do §14 do art. 28-A do CPP. Disse, ainda, que a decisão impugnada também deve ser cassada no ponto em que indeferiu o pedido de extinção da ação penal militar, a qual se impunha em decorrência da perda do status de militar do acusado, citando, para tanto, jurisprudência do STF nesse sentido. Pontuou como indispensável a concessão da medida liminar, para proteger o direito tutelado neste writ, uma vez que a finalidade precípua da impetração é fazer cessar, por meio da tutela judicial de urgência, a perseverança de um estado de constrangimento ilegal e, ainda, conservar os direitos, liberdades e garantias individuais cuja proteção se persegue. Disse que o fumus boni iuris se consubstancia na evidente violação do devido processo legal, tratando-se o ato coator de decisão proferida em contrariedade aos dispositivos legais aqui invocados, bem como em contrariedade à jurisprudência do STF e do STJ. Falou que o periculum in mora reside no fato de o paciente estar sendo processado em ação penal cuja extinção imediata se impõe, pois ausente justa causa para o prosseguimento da ação penal, a qual deve ser trancada. Requereu, in verbis: I) A concessão da medida liminar para suspender a tramitação da ação penal militar n. 2000447-18.2023.9.13.0004, na origem, até o julgamento do mérito do presente habeas corpus; II) No mérito, a concessão da ordem para cassar a decisão impugnada e, por conseguinte: II.1 Determinar a imediata extinção da presente ação penal militar, tendo em vista a ausência de condição de procedibilidade/prosseguibilidade decorrente da perda do status de militar pelo Paciente; II.2) Determinar a imediata extinção da presente ação penal militar, tendo em vista a ausência de justa causa, haja vista que a apresentação do Paciente se deu no mesmo dia 05/05/2023 apontado na denúncia como sendo o 8º dia de ausência, enquanto a lei exige a ocorrência de mais de 08 dias para se configurar, em tese, a deserção; II.3) Subsidiariamente, determinar a suspensão do processo, até manifestação motivada do órgão superior do Ministério Público sobre a viabilidade de proposta do acordo de não persecução penal, remetendo-se os autos, para o efeito, ao Exmo. Sr. Procurador Geral de Justiça do Estado de MG, nos termos do art. 28-A, §14, do Código de Processo Penal. Este é o relatório. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 VOTOS DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS, RELATOR Depois de receber, no evento 13, as informações prestadas pelo meritíssimo juiz de direito titular da 5ª Auditoria de Justiça Militar Estadual (AJME), autoridade apontada como coatora, bem como a manifestação do Ministério Público, proferida no evento 16, pela eminente procuradora de justiça com atribuições neste Tribunal, Drª Elba Rondino, analisei, mais uma vez e com o devido cuidado, todas as peças que formam estes autos, e firmei, ainda com maior convicção, meu entendimento no sentido de ratificar a decisão liminar que prolatei no evento 9, denegando a ordem. Para evitar desnecessárias e improdutivas repetições, considero de bom tom transcrever, neste voto, as partes destacadas da mencionada decisão, as quais, segundo as minhas observações, esgotam satisfatoriamente a compreensão sobre o tema posto à análise deste colegiado: [...] A ordem de habeas corpus no ordenamento jurídico brasileiro tem previsão no art. 5º, inciso LXVIII da Constituição Federal de 1988 (CF/88) e no art. 466 do Código de Processo Penal Militar (CPPM), no âmbito da Justiça castrense. Vejam-se: Constituição Federal de 1988: Art. 5º [...] [...] LXVIII - conceder-se-á "habeas-corpus" sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder; Código de Processo Penal Militar: Art. 466. Dar-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder. [...] De uma breve análise dos autos não constatei, nem de longe, que o paciente esteja ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por quem quer que seja, do mesmo modo que não vislumbrei qualquer ato ilegal ou com abuso de poder, praticado pela autoridade apontada como coatora. A pretensão do impetrante de remeter os autos ao Órgão Superior do Ministério Público, para eventual oferta ao paciente do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), não tem o menor cabimento e não se mostra em harmonia com a legislação de regência, em razão de dois motivos muito simples e claros. O primeiro motivo está relacionado ao não preenchimento, pelo paciente, dos requisitos legais indispensáveis para se oferecer o instituto despenalizador, previstos no inciso II, do § 2º do art. 28-A do Código de Processo Penal (CPP), conforme pontuado pela ilustre promotora de Justiça na sua manifestação do evento 65. Vejam-se os dispositivos: Art. 28-A. Não sendo caso de arquivamento e tendo o investigado confessado formal e circunstancialmente a prática de infração penal sem violência ou grave ameaça e com pena mínima inferior a 4 (quatro) anos, o Ministério Público poderá propor acordo de não persecução penal, desde que necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, mediante as seguintes condições ajustadas cumulativa e TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 alternativamente: (Incluído pela Lei n. 13.964, de 2019) (Vigência) (Original sem destaque) - § 2º O disposto no caput deste artigo não se aplica nas seguintes hipóteses: (Incluído pela Lei n. 13.964, de 2019) (Vigência) - II - se o investigado for reincidente ou se houver elementos probatórios que indiquem conduta criminal habitual, reiterada ou profissional, exceto se insignificantes as infrações penais pretéritas; (Incluído pela Lei n. 13.964, de 2019) (Vigência) O segundo motivo, diz respeito à faculdade reservada ao Ministério Público para a oferecer ao paciente o instituto despenalizador, traduzida no emprego do verbo “poder”, no texto do artigo 28-A, caput, transcrito acima. Logo, na hipótese dos autos, o que resta clara é a opção do Ministério Público por não exercer sua faculdade no primeiro momento (manifestação do evento 23 dos autos n. 2000447-18.2023.9.13.0004), perante o juízo da 4ª Auditoria de Justiça Militar Estadual (AJME), tendo sido impedido, por razões legais, na segunda oportunidade, dessa feita perante o juízo da 5ª AJME (evento 65), não sendo concebível, portanto, a remessa pretendida. De outro norte, é mansa e pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ), no sentido de não se admitir a utilização da ação de habeas corpus como sucedâneo recursal, o que somente se prestaria à descaracterização de sua finalidade de garantia fundamental e à vulgarização do remédio constitucional. O eventual debate em torno das demais teses arguidas, de não consumação do delido de deserção e de falta de justa causa para a procedibilidade e prosseguibilidade do feito, por se referirem ao próprio mérito, não devem ser analisadas neste momento de cognição sumária, sem possibilidade para a inafastável dilação probatória. Confiram-se os precedentes nesse sentido: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. CANNABIS SATIVA. FINALIDADE MEDICINAL. SALVO-CONDUTO. I - Não se admite a impetração do habeas corpus como sucedâneo do recurso legal cabível, sob pena de se descaracterizar a finalidade da garantia fundamental. O objetivo consiste em preservar a racionalidade do sistema processual e recursal e retomar sua função constitucional. Precedentes. [...] (AgRg no HC n. 754.849/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 7/5/2024, DJe de 13/5/2024.) (Destaquei). HABEAS CORPUS SUBSTITUTO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. [...] 1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício. [...] (RHC 141660/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j: 23/03/2021). (Destaquei). EMENTA: HABEAS CORPUS. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. EXECUÇÃO CRIMINAL. PRETENSÃO DE PROGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL. CONCESSÃO DE TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 SAÍDA TEMPORÁRIA EM PERÍODO DE NATAL E ANO NOVO. OBTENÇÃO DE LIVRAMENTO CONDICIONAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL POR PARTE DA AUTORIDADE APONTADA COMO COATORA. INOCORRÊNCIA. LEI DE EXECUÇÃO PENAL. UTILIZAÇÃO INADEQUADA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO, POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ACOLHIMENTO. UNANIMIDADE. [...] III. A jurisprudência pátria é uníssona no sentido de não se conhecer do Writ manejado, em substituição a recurso previsto em lei, para revisão do ato apontado como ilegal, salvo, a título excepcional, quando houver flagrante ilegalidade ou abuso de poder, o que não é o caso. IV. Evidente o impedimento processual para o enfrentamento do mérito do presente Habeas Corpus, ante o desvirtuamento de sua finalidade precípua, tendo sido utilizado, de forma equivocada, como sucedâneo recursal. V. Preliminar de não conhecimento do Habeas Corpus acolhida à unanimidade. (STM – Habeas Corpus n. 7001046-09.2023.7.00.0000, relator Lourival Carvalho Silva, julgado em 14/03/2024, DJe de 03/04/2024). (Destaquei). Repito, não há nos autos nenhuma ilegalidade flagrante, com virtude para caracterizar os pressupostos básicos que ensejariam a concessão da medida liminar, quais sejam, o periculum in mora e o fumus boni iuris. A análise mais adequada das teses suscitadas, na minha compreensão, somente será possível, depois que aportarem nos autos as informações pertinentes e que serão fornecidas pela autoridade apontada como coatora. Por todas as razões expostas, indefiro o pedido liminar requerido e determino a remessa destes autos à autoridade apontada como coatora para, no prazo da lei, fornecer as informações que entender pertinentes. [...] As informações prestadas no evento 13 e a manifestação ministerial colada no evento 17 reforçaram o entendimento que sustentou minha decisão denegatória em sede liminar, acrescentando, ainda, o fato de o paciente já ter oposto Recurso em Sentido Estrito contra a mesma decisão indeferitória de primeiro grau, recurso do qual esta colenda Segunda Câmara sequer conheceu, por falta de previsão legal, conforme pode ser visto na transcrição a seguir, extraída do mencionado parecer: [...] Trata-se de habeas corpus impetrado em favor do 1º Sgt PM KLEVERSON BARBOSA SREELDIN (evento 1 - INIC1), que possui como objeto discussões sobre a não propositura de acordo de não persecução penal (ANPP), a sua condição de ex-militar no momento e a não configuração do delito de deserção pelo qual responde em virtude do dia em que se apresentou para o trabalho. Quanto à não propositura de ANPP, em primeiro lugar, ela já foi objeto de interposição de recurso em sentido estrito por parte do ora paciente - autos n. 2000258-03.2024.9.13.0005, o qual não foi nem TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 sequer conhecido por falta de previsão na lei processual penal militar, considerando que não cabe ANPP na Justiça Militar Estadual (eventos 13 e 14 dos autos n. 2000258-03.2024.9.13.0005). Ainda que fosse cabível esse benefício, de qualquer forma, o Sgt Kleverson a ele não faria jus, conforme reconhecido em 1ª instância (evento 93 dos autos n. 2000447-18.2023.9.13. 0004). Em relação às demais matérias ventiladas no HC, não se enquadram nas hipóteses do artigo 467 do CPPM por se referirem ao mérito da causa, devendo ser objeto de irresignação por meio de recurso próprio. Assim, esta Procuradoria de Justiça opina pelo não conhecimento do habeas corpus. [...] Sem identificar, nos autos, ilegalidade flagrante ou abuso de poder com vocação para constranger ilegalmente o paciente ou ameaçar sua liberdade de locomoção, alternativa não resta senão a de me alinhar, sem ressalvas, ao posicionamento ministerial manifestado. Por tais razões, não conheço da presente ação de habeas corpus. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO, REVISOR Acompanho razões e voto do e. desembargador relator. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho o voto do eminente desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 19 de setembro de 2024. Desembargador James Ferreira Santos Presidente da Segunda Câmara e relator